Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729279-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYKEL ITALO DE JESUS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYKEL ITALO DE JESUS ARAUJO, preso em 02/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Os impetrantes relatam os fatos e afirmam que o paciente possui três filhos pequenos, é primário, possui “simples” condenação pelo crime de lesão corporal leve e não tem anotação por narcotraficância, informando que ele foi vítima de AVC em julho de 2022. Alegam que ele possui os registros das armas de fogo apreendidas, pois é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Sustentam que a simples indicação da quantidade de droga não justifica a decretação da prisão preventiva, juntam julgados a respeito e asseveram que não existe indicativo de risco de reiteração delitiva, sendo que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Afirmam que a prisão não pode representar antecipação de pena e a simples indicação de que os fatos são graves, pela quantidade de droga ou valores encontrados, não pode justificar a manutenção da prisão, a qual deve ser fundamentada em caso concreto, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Asseveram que a prisão preventiva é excepcional, e a condição médica do paciente é delicada, porquanto com debilidade causada por AVC isquêmico, havendo necessidade de continuar o tratamento ambulatorial. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva da paciente, sem ou com imposição de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 38928313). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, sofreu um AVC, não há indicativo de reiteração delitiva, as armas apreendidas são regularizadas e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante consta do auto de prisão em flagrante, a condutora Gabriella Duda Nunes afirmou que a equipe policial foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente Maykel Ítalo, em razão de investigações iniciadas em fevereiro/2021, nas quais ficou evidenciado que ele e sua esposa, Thaissa, além de outras pessoas, estavam associadas para a distribuição de cocaína e que o depósito de bebidas era usado pelo casal para a venda de drogas. Relatou que, durante as interceptações telefônicas, foram colhidos diálogos no sentido de que Maykel era auxiliado por Thaissa no tráfico de drogas e as interceptações também indicavam que Maykel possuía fuzil. No dia do cumprimento das buscas, os dois encontravam-se na residência e os policiais relataram que Thaissa foi para a porta para retardar o acesso das equipes e Maykel dirigiu-se ao banheiro da suíte e jogou diversas porções de cocaína no vaso sanitário, porém nem todas as porções desceram para o esgoto e foram encontradas no vaso sanitário e no chão do banheiro. Informou que, em uma bermuda que estava no banheiro, foram encontrados R$ 1.558,00 e, em um cofre no guarda-roupas da suíte, eram ocultadas diversas armas e munições, sendo um fuzil, dois revólveres e uma pistola, bem como grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 456.000,00), razão pela qual os dois foram presos. O relato acima foi corroborado pelo do agente de polícia Júlio Rodrigues Bezerra Alves, que, em acréscimo, afirmou que nas investigações ficou evidenciado que Maykel dedicava-se ao tráfico de cocaína “em especial aquela de elevado grau de pureza mencionada como “peru” ou “exportação” em seus diálogos”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, bem como destacou que as investigações ocorriam há tempo e havia mais de cem pacotes de drogas embaladas para venda, quase meio milhão de reais, além das armas e munições, o que se mostra grave, a amparar a prisão tanto do paciente como de sua esposa. Analisou e afastou, ainda, os pedidos decorrentes da substituição da prisão. Confiram-se os fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, os autores das condutas a eles imputadas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, os fatos já eram objetos de investigação há um tempo restou evidenciado que MAYKEL, sua esposa THAISSA MANDES MONTEIRO, e outras pessoas, estavam associadas para a distribuição de cocaína, inclusive demonstrado por interceptações telefônicas prévias, além de outros métodos de investigações. Constam dos autos que foi encontrada considerável quantidade de dinheiro (R$ 1.558.00), diversas armas e munições de arma de fogo (fuzil, 2 revólveres, e uma pistola) e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 456.000,00), além de mais de 100 pacotes de drogas já embaladas para a venda. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Além disso, o autor do fato Maykel já possui anotações anteriores, conforme demonstra a folha de antecedentes juntada aos autos. Thaíssa, em que pese primária, o fato, conforme demonstrado, exige a prisão preventiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobretudo em se considerando que o crime foi praticado na própria residência dos autos, motivo pelo qual acrescento que não cabe a prisão domiciliar da autuada Thaíssa em que pese tenha um filho menor de 12 anos, nos termos dos artigos 318 e 318-A, ambos do CPP. Quanto ao Maykel, do mesmo modo, também não cabe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Em que pese tenha filhos menores, não é o único responsável pelas crianças, bem como seu estado de saúde (sofreu AVC no mês de julho) não o impede de cumprir a prisão preventiva no presídio. Não há documentação suficiente neste momento para afirmar que o fato de ter sofrido AVC recentemente o impede de permanecer na prisão e o art. 318, II, do CPP, exige que se demonstre que o apresentado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que não possa permanecer no presídio. Indefiro, portanto, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de ambos os autuados. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista as peculiaridades informadas pelos policiais, a existência de investigação prévia há algum tempo e a gravidade concreta das condutas praticadas. As medidas não seriam suficientes para impedir a prática de novos crimes.” (...) – negritos nossos. A decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, com destaque para a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as investigações pretéritas culminaram com a busca e apreensão e a prisão do paciente e de sua esposa, além das drogas, armas e da grande quantidade de dinheiro, ressaltando-se, ainda, que o fato de o paciente possuir anotações criminais e uma condenação por lesão corporal, com trânsito em julgado em 02/10/2020, indicam o risco de reiteração delitiva e demandam maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico, sendo que não restou comprovado nos autos que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante art. 318, inciso II, do CPP, e o fato de ter tido AVC não é suficiente para demandar a revogação da prisão, até porque os exames e avaliações, datados de cerca de 40 dias atrás indicam “paciente lúcido e senso crítico normal. Capacidade cognitiva normal. Sem queixas. Assintomático” e foi determinada a alta hospitalar, com retorno em 30 dias. Ademais, do mesmo modo, o fato de o paciente ter filhos menores não implica na revogação da prisão, quando não demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados das crianças. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022 20:04:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator